Tribunal: TJES
Processo: 5007962-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007962-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007962-11.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PEDRO MOREIRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais,
defiro a gratuidade da justiça
ao Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por PEDRO MOREIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A.

O objeto da ação é a anulação de contratação de empréstimo via cartão de crédito RMC, sob a alegação de
vício de consentimento e ausência de informações claras, com a consequente cessação dos descontos mensais
em conta, além da restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que o autor
“o autor recebeu os valores decorrentes das contratações, sendo: R$ 5.838,00 (ID nº 68138768), R$ 3.795,00 (ID nº 68138771) e R$ 7.703,98 (ID nº 68138775)”
e que
“tais valores foram creditados diretamente na conta de titularidade do autor, fato que, por si só, já enfraquece a tese de desconhecimento das operações. Ademais, a contratação por meio de Terminal de Autoatendimento exige o uso de cartão magnético com chip e senha pessoal — mecanismos de segurança dotados de caráter sigiloso e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do autor”
. Concluiu, assim, pela ausência vício de consentimento, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em sua tese recursal (ID 15852130), o recorrente sustenta, em síntese, que jamais anuiu aos contratos, tampouco autorizou a movimentação de tais valores e que a simples alegação de uso de terminal de autoatendimento, sem apresentação de gravação em vídeo, sem reconhecimento biométrico, sem geolocalização ou qualquer outro mecanismo que identifique inequivocamente o contratante não se presta à comprovação da vontade do consumidor. Assim, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia central reside na
validade do contrato de cartão de crédito com reserva de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes
.

O Recorrente alega vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional e foi induzido a erro a aderir a produto diverso, mais oneroso e com descontos que amortizam minimamente o saldo devedor.

Analisando os autos, verifica-se que o banco Recorrido juntou Extrato Bancário da contratação pelo autor
(ID 15852122),
qual consta de forma explícita a natureza do produto contratado. Além disso, foram apresentados comprovantes de
transferência de valores para a conta de titularidade do recorrente

(ID 15852117 – R$ 5.838,00; ID 15852118 – R$ 3.795,08; ID 15852119 – R$ 7.703,98)
e faturas detalhadas que demonstram não apenas
saques de valores

(ID 15852112; 15852113; 15852114; 15852115 e 15852116),
mas também o
uso do cartão para compras no crédito

(ID 15852112; 15852113; 15852114; 15852115 e 15852116).

Embora a parte Recorrente tenha refutado o fundamento da sentença, sustentando a sua fragilidade, presto-me, em sede recursal, a reforçar o argumento do juízo de origem, com o fato de que o autor usou, durante longo período, o cartão de crédito para saques e compras.

Ora, os valores constantes nas faturas anexadas pela recorrida não se limitam à encargos moratórios, juros rotativos e afins, mas também à diversas compras feitas pelo autor em estabelecimentos e pessoas físicas que cito, por exemplo:

- Elizete Prudente De;

- SOP-COBILANDIA;

- Euzeny Prudente de Oliveir;

- SUP SUPER MIX VALE ENCANTA;

- SOP-LINHARES;

Portanto, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a validade da contratação, afastando a tese de erro ou dolo, no caso dos autos. Veja, a conduta do recorrente, ao utilizar o cartão para adquirir produtos e serviços, demonstra um comportamento concludente e contraditório com a alegação de que desconhecia a natureza do contrato, sendo a realização de compras no crédito é um ato típico de quem tem ciência de que possui um cartão de crédito, e não um simples empréstimo consignado.

Dessa forma, as faturas mensais que detalham as compras, os saques, os encargos e o saldo devedor, foram recebidas pelo consumidor, proporcionando-lhe ciência inequívoca sobre a modalidade de crédito que estava utilizando e a forma de amortização da dívida. A
inércia do consumidor, por um longo período, sem questionar a natureza dos débitos ou a sistemática de pagamento mínimo, enfraquece a alegação de vício de consentimento.

Dessa forma, a prova documental apresentada pela instituição financeira recorrida demonstra a manifestação de vontade do autor em aderir ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a efetiva utilização dos serviços.
A

combinação da contratação em terminal com cartão e senha pessoal, o recebimento dos valores e os diversos saques em conta de sua titularidade e a utilização do cartão para compras, são elementos que, em conjunto, confirmam a validade da relação jurídica, não havendo que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e os descontos dela decorrentes, não há fundamento para o pedido de repetição de indébito, tampouco para a condenação por danos morais, uma vez que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em se tratando de beneficiário da justiça gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)